Tribunal: STF
Processo: Rcl 74992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADC Nº 81/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA. DECISÃO JUDICIAL PELA QUAL SE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE EXAME VESTIBULAR. ATO IMPUGNADO DECORRENTE DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INSUSCETÍVEIS DE REVOLVIMENTO NA VIA ELEITA E QUE AFASTAM A IDENTIDADE MATERIAL ENTRE AS DECISÕES CONFRONTANTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.


    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pela União contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1049167-17.2022.4.01.3400, mediante a qual teria sido contrariada a decisão cautelar desta Suprema Corte, proferida no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 81/DF.

    2. Narra a reclamante que a Aelbra Educação Superior S.A. (em Recuperação Judicial) ajuizou ação ordinária em seu desfavor, com pedido de tutela de urgência, objetivando “o reconhecimento do direito de pleitear o início e a tramitação de um processo regulatório de credenciamento institucional vinculado à autorização de curso de medicina”. Noticia ter sido deferido o pleito liminar, em 03/08/2022, "para determinar que a ré, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), ajuste seu sistema eletrônico para garantir à autora que possa protocolar o pedido de credenciamento institucional vinculado à autorização de curso de medicina na cidade de Manaus/AM, que deverá tramitar regularmente, com base no Decreto 9.235/2017 e Portarias 20 e 23/2017, garantindo à Autora o acesso aos meios necessários para o protocolo do pedido via sistema eMEC”. 

    3. Discorre que, após pedido de emenda à inicial formulado pela autora da demanda, foi deferida nova tutela de urgência, determinando que a reclamante “adot[asse] as providências necessárias para receber e processar o pedido de credenciamento institucional vinculado à autorização de curso de Medicina nas cidades de Santarém/PA, Palmas/TO, Gravataí/RS, Porto Alegre/RS, e São Jerônimo/RS”.

    4. Alega, ainda, que o Juízo reclamado, em março de 2023,  determinou, "como medida sub-rogatória, o credenciamento institucional vinculado à autorização/funcionamento dos cursos de medicina objetos dos autos, contemplados nas decisões de urgências proferidas no ID 1250917776 e 1317060276 (cidades de Manaus/AM, Santarém/PA, Palmas/TO, Gravataí/RS, Porto Alegre/RS e São Jerônimo/RS), devendo a ré, independente do andamento dos processos administrativos correlatos, promover os atos necessários ao cumprimento, até ulterior decisão, sob pena de multa diária a ser fixada, resguardados os poderes sancionadores, de polícia e regulamentares da Administração Pública no exame acerca do preenchimento pela autora dos requisitos para a autorização ora implementada". Assevera que, contra referida decisão, apresentou pedido de Suspensão de Tutela Antecipada, “abarcando tanto as decisões proferidas em agosto e setembro de 2022 quanto a proferida em março de 2023, sob argumento que desconsideram o disposto no art. 3º da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 (que institui o Programa Mais Médicos) – bem como dos normativos decorrentes”, o qual foi deferido pelo TRF da 1ª Região.

    5. Relata que, no julgamento de embargos de declaração opostos pela entidade educacional, a Corte de origem esclareceu que a tutela acautelatória deferida no âmbito da STA abrangeria “apenas a última decisão proferida que determinou a operacionalização do pedido de credenciamento institucional, mantidas as decisões que autorizaram o protocolo de pedido de credenciamento institucional, cabendo à autoridade competente o exame de tal pedido”.

    6. Continua a autora reportando que, em 23/07/2024, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou nova manifestação, nos autos, apontando que a reclamante “não concluiu o processo administrativo, que se encontra paralisado desde março/2024, há mais de 120 dias" e que "a recalcitrância e o atraso injustificado da ré em concluir o processo dos cursos de medicina já instalados aliado à superveniência da aprovação dos cursos decorrente da avaliação in loco realizada pelo MEC, reclamam a urgência na adoção de medida judicial que dê concretude à tutela de urgência já deferida, a fim de autorizar o imediato prosseguimento dos cursos já instalado”. 

    7. Informa ter a autoridade reclamada, em 07/08/2024, determinado que a reclamante conclua a análise do processo administrativo da parte autora no prazo de 20 (vinte) dias, autorizando, desde então, em caso de descumprimento, como medida sub-rogatória, a realização de processo seletivo pela parte autora, nos termos pleiteados no Processo Regulatório nº e-MEC 202213577, até que seja finalizada a análise do referido processo administrativo.

    8. Noticia a interposição de agravo de instrumento em desfavor da referida decisão, cujo pedido de efeito suspensivo foi monocraticamente indeferido pelo Relator, pendente o julgamento o mérito recursal, até a presente data. 
 
    9. Argumenta que, ao autorizar a realização do processo seletivo, pela parte beneficiária, sem que o processo de autorização do curso de medicina tenha sido concluído, o Juízo reclamado teve a intenção de “contornar a autoridade da decisão prolatada por es[t]e Supremo Tribunal Federal na ADC nº 81, no bojo da qual foi determinado que, no âmbito do processo administrativo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013”. Sustenta que o processo administrativo objeto da ação de origem está na fase de parecer final, na qual devem ser analisados pela Secretaria de Regulação e Supervisão de Ensino Superior (Seres/MEC) justamente os parâmetros fixados na decisão cautelar da ADC nº 81/DF, entendendo violadora desta decisão a ordem judicial que “ignorou os critérios técnicos que dão suporte à política pública adotada pela Administração Pública através do Programa Mais Médicos, para fins de credenciamento de novos cursos de graduação em Medicina”.

    10. Requer, em sede liminar, a suspensão (i) dos efeitos da decisão reclamada e (ii) do trâmite do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido reclamatório, com a cassação da decisão reclamada, extensível a eventual decisão que a mantenha em sede recursal.

    11. A Associação Educacional Luterana do Brasil (Aelbra), beneficiária da decisão reclamada, compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação (e-doc. 25). Em síntese, requer seja negado seguimento à reclamação, inclusive porque, segundo alega, a decisão reclamada estaria preclusa, já que, ao analisar o agravo de instrumento da União, o Tribunal reclamado “reconheceu que a decisão de 1º grau é legítima, não afronta normas aplicáveis ou decisões do STF”, não servindo a presente medida como sucedâneo recursal.

É o relatório.

Decido.

    12. 	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    13. 	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    14. No âmbito da ADC nº 81/DF, cujo descumprimento ora se alega, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em 07/08/2023, deferiu parcialmente o pedido liminar, ad referendum do Plenário da Corte, “para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013”. Com relação aos processos judiciais e administrativos em curso, as seguintes determinações foram exaradas pelo eminente Relator, in verbis:

“No que concerne aos processos judiciais e administrativos que tratam do tema objeto desta ação, determino que:
(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004;
(ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e
(iii) sejam sobrestados os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017.”
(ADC nº 81/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2023, p. 08/08/2023).

    15. Posteriormente, em 22/12/2023, Sua Excelência complementou a decisão ora apontada como paradigma descumprido, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, a título de elucidação, densificação e consequente desdobramento da medida cautelar originalmente concedida (eDOC 306), acolho parcialmente os requerimentos ora apreciados para:
(i) assentar que a Portaria SERES/MEC 397/2023, com redação dada pela Portaria SERES/MEC 421/2023 adéqua-se à cautelar proferida, devendo ser necessariamente interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público;
(ii) assentar que a análise ser realizada nos processos referidos no item “i” supra deve ocorrer à luz das características particulares de cada caso concreto, garantido o contraditório, a razoável duração do processo e todos os demais consectários da cláusula do devido processo legal administrativo;
(iii) assentar que a apreciação de demanda judicial relativa a curso de medicina que veio a ser instalado, no curso do iter processual, por força de decisão judicial precária que determinou ao MEC a realização de análise de requerimento de instalação fora da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 (v.g., os cursos de medicina listados pelo MEC nas informações que prestou a esta Corte - eDOC 242, p. 10) deve necessariamente levar em consideração o decidido nestes autos, notadamente os termos da medida cautelar concedida (eDOC 306), bem como a decisão final a que chegar este Tribunal;
(iv) determinar, em decorrência da medida cautelar anteriormente concedida nestes autos (eDOC 306), a suspensão dos efeitos da decisão monocrática que negou provimento ao REsp. 2.043.918/SP (eDOC 449), bem como do curso processual da referida lide até posterior decisão deste Tribunal, garantindo-se à AERP/Unaerp, nesse ínterim, o direito de permanecer desenvolvendo suas atividades acadêmicas nos termos da Portaria de Autorização de Curso SERES/MEC 48/2019.”
(ADC nº 81/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/12/2023, p. 08/01/2024).

    16. Referida decisão foi integralmente referendada pelo Plenário desta Corte em acórdão publicado em 13/08/2024. 

    17. Na hipótese sob exame, a União entende que a decisão do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, proferida em 07/08/2024, teria inobservado o que decidido cautelarmente pelo eminente Ministro Gilmar Mendes. Por isso pede, liminarmente, a suspensão dessa decisão, com sua posterior cassação em definitivo. Além disso, o ente público requer seja suspenso o trâmite do processo na origem,  até que seja julgada em definitivo a presente reclamação.

    18. Considerando que a reclamação é instituto de direito estrito, a demandar perfeita identidade material entre o ato impugnado e a decisão tida por inobservada, impõe-se atentar, no caso vertente, para o iter processual e para a cronologia das decisões proferidas na ação de origem.

    19. Nesse sentido, observo que a Associação Educacional Luterana do Brasil (Aelbra) ajuizou, em 02/08/2022, ação ordinária em desfavor da União, com pedido de tutela de urgência, buscando provimento judicial que determinasse à Seres/MEC a análise do pedido de autorização do curso de Medicina sem a utilização dos parâmetros previstos na Portaria nº 397, de 2023 (e-doc. 2). Em 03/08/2022, o pedido de tutela antecipada foi apreciado pelo Juízo de origem, sendo prolatada a seguinte decisão:

“Ante o exposto, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), ajuste seu sistema eletrônico para garantir à autora que possa protocolar o pedido de credenciamento institucional vinculado à autorização de curso de medicina na cidade de Manaus/AM, que deverá tramitar regularmente, com base no Decreto 9.235/2017 e Portarias 20 e 23/2017, garantindo à Autora o acesso aos meios necessários para o protocolo do pedido via sistema e-MEC.” (e-doc. 3, p. 4).


    20. Após o aditamento da petição inicial pela autora da demanda originária, o Juízo de 1º Grau, em 14/09/2022, deferiu nova tutela de urgência, complementar à anterior, de seguintes termos:

“DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), ajuste seu sistema eletrônico para garantir à autora que possa protocolar o pedido de credenciamento institucional vinculado à autorização de curso de medicina na cidade de Santarém/PA, Palmas/TO, Gravataí/RS, Porto Alegre/RS, e São Jerônimo/RS, que deverá tramitar regularmente, com base no Decreto 9.235/2017 e Portaria 23/2017 e nos prazos previstos na referida portaria de calendário.” (e-doc. 4, p. 2; grifos e destaques no original).

    21. Não há notícia de que a União tenha interposto recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão.

    22. Em 30/03/2023, ante o pedido de medida sub-rogatória formulado pela Aelbra em decorrência da inércia da União quanto ao cumprimento da aludida decisão antecipatória dos efeitos da tutela, o Juízo reclamado determinou ao ente público “o credenciamento institucional vinculado à autorização/funcionamento dos cursos de medicina objetos dos autos, contemplados nas decisões de urgências proferidas no ID 1250917776 e 1317060276 (cidades de Manaus/AM, Santarém/PA, Palmas/TO, Gravataí/RS, Porto Alegre/RS e São Jerônimo/RS), devendo a ré,  independente do andamento dos processos administrativos correlatos, promover os atos necessários ao cumprimento, até ulterior decisão, sob pena de multa diária a ser fixada”.

    23. Em 07/08/2024, considerada a manutenção do descumprimento da aludida decisão antecipatória dos efeitos da tutela pela reclamante, o Juízo reclamado determinou que a União concluísse a análise do processo administrativo da parte autora no prazo de 20 (vinte) dias, autorizando, desde logo, em caso de descumprimento, a realização de processo seletivo pela parte autora, nos termos pleiteados no processo regulatório n° e-MEC 202213577, até que fosse finalizada a análise do referido processo administrativo (e-doc. 6).  

    24. A União compareceu aos autos na tentativa de justificar-se, alegando que “está cumprindo rigorosamente as fases normativas estabelecidas para todos os pedidos de autorização de curso de medicina”, mas que o ato administrativo pendente “é um procedimento bastante complexo, envolvendo diversas áreas técnicas, tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde” (e-doc. 7).

    25. Ainda de acordo com os autos, em 05/09/2024, a União interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeitos suspensivos, contra a decisão proferida em 07/08/2024, isto é, apenas contra a ordem de conclusão do processo administrativo pendente no prazo de 20 (vinte) dias, que autorizou, desde logo, como medida sub-rogatória, a realização de processo seletivo pela parte autora, no mínimo, por antever seu descumprimento (e-doc. 8). A antecipação da tutela recursal foi indeferida, pelas seguintes razões:


“(...) Com efeito, a consideração da demanda por profissionais de saúde em todo o território nacional e a garantia de infraestrutura sólida para a formação médica são premissas essenciais na expansão de cursos de medicina. 
Nesse contexto, o Artigo 3º da Lei nº 12.871/2013 definiu que a autorização para a implementação de cursos de Medicina exige chamamento público prévio. Esse processo visa orientar o funcionamento dos cursos em localidades que atendam aos critérios delineados pelo Ministério da Educação com a participação consultiva do Ministério da Saúde. 
É evidente que a estratégia precursora do Programa Mais Médicos se diferencia sobremaneira do antigo processo de criação de cursos de medicina, já que direciona o setor privado para regiões particularmente carentes. 
Denota-se, também, que o sistema normativo afeto ao tema possui fundo constitucional, visto que a Constituição Federal garante à iniciativa privada a liberdade de oferecer serviços educacionais, contanto que se submeta a determinadas exigências, como, por exemplo, a obtenção de autorização por parte do Poder Público e a avaliação contínua da qualidade do ensino. Confira-se:
(...)
Assim, o desenvolvimento de estratégias governamentais alinhadas com o Sistema Único de Saúde, focando na formação de recursos humanos de acordo com as regiões prioritárias e suas necessidades sociais, para fins de coordenação e integração, é coerente com o cenário constitucional, o que inclui o chamamento público prévio para a autorização de curso de graduação em Medicina. 
Este foi inclusive o entendimento exarado pelo Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, no âmbito da Ação Direta de Constitucionalidade nº 81, que assentou a constitucionalidade do Art. 3º da Lei nº 12.871/2013, ajuizada pela Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP):
[...] Nesse contexto, não vislumbro, no art. 3º da Lei 12.871/2013, contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. 
A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde.
Sobre o tema, conclui o Ministro que se torna inviável estabelecer cursos de medicina sem a realização antecipada de chamamento público e a adesão aos requisitos delineados pela Lei nº 12.871/2013, estratégia governamental do programa Mais Médicos.
 Todavia, solução diferente foi dada aos casos em que os processos administrativos para abertura de novos cursos tiveram seguimento, em virtude decisão judicial, e ultrapassaram a fase inicial de análise documental, a que se refere o art.19, §1º do Decreto 9.235/2017. 
Para esses casos a decisão supracitada, sustentando-se na segurança jurídica e considerando os recursos financeiros e humanos despendidos nos empreendimentos, determinou que tivessem seguimento os processos administrativos pendentes. Casos em que, nas etapas subsequentes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciarem deverão observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013.
(...)
Na espécie, verifica-se que a recorrida já teve a análise documental realizada, restando tão somente a conclusão da fase de parecer final. 
Ressalta-se que o caso concreto encontra-se previsto justamente na exceção prevista na ADC nº 81, onde determinou-se que tivessem seguimento os processos administrativos pendentes. Inclusive, com pronunciamento favorável das diversas instâncias técnicas convocadas. 
(...)
Como visto, a situação fática em tudo se assemelha àquela narrada na decisão acima referida, razão por que, adotando como razões de decidir os mesmos fundamentos lançados no referido decisum. 
Esclareço, ainda, que o processamento de pedidos de autorização de novos cursos de Medicina e de aumento de vagas em cursos de Medicina já existentes, instaurados por força de decisão judicial, nos termos determinados pela Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 81/DF, deverá obedecer a limitação ao quantitativo de 60 (sessenta) vagas está em consonância com o disposto no art. 8º, §9º, da Portaria SERES/MEC n.º 531, de 22 de dezembro de 2023. In verbis: 
§9º O deferimento do pedido de abertura de curso de Medicina de que trata o §1º deste artigo fica condicionado à disponibilidade de, no mínimo, 40 (quarenta) vagas, considerando os equipamentos públicos e programas de saúde do município ou da região de saúde, limitada a autorização a, no máximo, 60 (sessenta) vagas por novo curso de medicina”. 
Por fim, ressalto que, em situações análogas à presente, este Juízo também tem admitido, excepcionalmente, a realização de processo seletivo e o início do período letivo pelas Instituições de Ensino, quando demonstrada recalcitrância da União Federal para o efetivo cumprimento dos comandos judiciais, com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC/2015, isso até que a Administração efetivamente cumpra as determinações, sem prejuízo da apreciação, pelo órgão técnico competente, que poderá adotar solução diversa (AI 1039088-28.2021.4.01.0000 e AI 1036848-32.2022.4.01.0000).” (e-doc. 9; grifos e destaques no original).

    26. Como se vê dos atos processuais descritos, a decisão reclamada, proferida em 07/08/2024, contra a qual pende o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ente público, na verdade, decorreu da inércia da União em cumprir, a tempo e modo, a decisão pela qual se deferiu tutela de urgência, ainda em 03/08/2022, complementada por nova tutela deferida de 14/09/2022, decisões contra as quais, ao que se tem dos autos, não houve irresignação pelo ente público.

    27. Assim, muito embora a reclamante vislumbre possível violação ao que decidido cautelarmente pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no âmbito da ADC nº 81/DF, o ato judicial impugnado, que se limitou a reconhecer a inércia da União quanto ao cumprimento de determinações anteriores, não guarda estrita aderência com a decisão paradigma, inclusive porque esta decisão não proibiu que, nos processos judiciais em curso, fosse eventualmente autorizada a realização de exame vestibular.

    28. Ainda que assim não fosse, isto é, ainda que se tenham como objeto desta reclamação as preclusas decisões proferidas em 03/08/2022 e 14/09/2022, considero que, no caso em tela, não houve violação ao que decidido no âmbito da ADC nº 81/DF.

    29. Oportuno registrar que o Colegiado Maior desta Suprema Corte ainda não se pronunciou em definitivo acerca da temática de fundo, uma vez que houve sucessivos pedidos de vista no julgamento da ADC nº 81/DF. Portanto, o paradigma de confronto, na hipótese vertente, é apenas a decisão cautelar proferida pelo eminente Relator em 07/08/2023, bem como, e especialmente, sua complementação ocorrida em 22/12/2023, como já referido anteriormente.

    30. Feita a necessária delimitação do campo comparativo, tem-se que o Juízo reclamado não desbordou dos limites traçados na decisão cautelar paradigma, na qual, aliás, se reconheceu que, mais do que possível, é recomendável, senão imperativo, que as ações judiciais em curso considerem as circunstâncias fáticas de cada caso. Confira-se o seguinte trecho da decisão de Sua Excelência, o eminente Relator:

“(...). Embora entenda que as sistemáticas do Mais Médicos e do SINAES possuem premissas e objetivos absolutamente dissonantes, afigurando-se inviável, enquanto viger a política pública do Mais Médicos, a abertura de cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004 sem o prévio chamamento público e a observância dos critérios previstos na Lei 12.871/2013, é preciso atentar para situações transitórias estabelecidas sob o manto de deliberações administrativas ou judiciais.
Isto é, é inegável que as inúmeras decisões judiciais obtidas por instituições de ensino superior que determinaram a análise de pedidos de abertura de vagas de graduação em medicina exclusivamente com base na Lei 10.861/2004 geraram situações hoje possivelmente consolidadas, cuja desconstituição pura e simples, de forma irrefletida e genérica, teria o condão de trazer prejuízos de dificílima mensuração. É que a repentina modificação da realidade consolidada traria danos não apenas aos empresários do ramo educacional responsáveis pelas referidas instituições de ensino, como também a toda sorte de terceiros, desde alunos até a própria comunidade local atendida pela instituição de ensino.
Não por acaso, quando da concessão da medida cautelar, considerei pertinente ponderar que:
(...)
Nesse contexto, todo o raciocínio subjacente à deliberação cautelar parte justamente da premissa segundo a qual razões de segurança jurídica impõem que seja assegurada às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura/expansão de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público.
Trata-se de análise que deve ser realizada caso a caso e sempre com respeito ao contraditório, como medida de realização do devido processo legal administrativo.
Assegurar tal oportunidade, obviamente, não exime as instituições postulantes de comprovar igualmente o cumprimento dos demais requisitos previstos na Lei do Mais Médicos, notadamente aqueles contidos no § 7º de seu art. 3º, bem como o preenchimento, pelo Município que receberá as vagas, dos pressupostos previstos no § 1º do art. 3ª da Lei 12.871/2013, como igualmente ressaltei em sede cautelar.
Todos esses requisitos, inclusive aquele relativo à comprovação de interesse social, devem ser provados por todos os meios em direito admitidos (com a possível oitiva da sociedade civil organizada, e do ente federado local, considerados seus órgãos impactados pelo ensino superior médico), e, notadamente, por insumos de natureza técnica. Nesse sentido, compete à administração atuar processualmente como forma de garantir aos interessados a produção de tal prova, sem que haja espaços para deliberações calcadas em questões que não tenham sido objeto do devido processo legal.
De resto, cumpre à Administração atuação processual zelosa, sem que se admitam inércia administrativa ou atrasos injustificados, dado que a razoável duração do processo (Constituição, art. 5º, LXXVIII) igualmente integra a cláusula do devido processo legal administrativo.
Neste particular, malgrado o MEC, por meio da Portaria 650/2023, tenha recentemente retomado a política pública dos chamamentos públicos para novos cursos de medicina, é imperioso ressaltar que grande parte das decisões judiciais que autorizaram a oferta de novas vagas à margem da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 foi prolatada na ambiência da Portaria MEC 328/2018, que suspendeu por cinco anos a publicação de editais de chamamento público para autorização de novos cursos de graduação em medicina.
Como salientei na decisão cautelar, tal moratória, praticada por anos sem a correspondente reestruturação do sistema, conviveu, ainda, com o aumento de vagas em cursos em funcionamento fora da sistemática preconizada pela Lei 12.871/2013, razão pela qual engendrou distorções relevantes e deu azo a especulações sobre a formação de reserva de mercado e criação discricionária de barreiras à entrada.
Em verdade, tal opção governamental contribuiu consideravelmente para o atual estado de insegurança jurídica instaurado na matéria. Nesse cenário, para aqueles que, por força de decisão judicial, alcançaram etapa de trâmite administrativo avançado, faz todo sentido analisar detidamente eventual interesse social na pretensão de oferta de novas vagas no curso do processo administrativo, uma vez que restou interditada a política pública de indicação prévia dos locais em que novas vagas deveriam ser abertas.
(...).
Nada a prover, portanto, no particular, com o registro de que deve ser assegurada às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social, ainda que localizadas em municípios não contemplados no Edital de Chamamento Público 1/2023.
Realmente, não obstante a i